Tribunal: STF
Processo: Rcl 77197
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 14.3.2025, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela juíza de direito da Sétima Vara de Fazenda Pública da comarca de Goiânia/GO no Processo  
n. 5282825-10.2024.8.09.0051, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME COM BASE EM RESTRIÇÃO DE GÊNERO: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA  
COM O DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 17).



    Contra essa decisão o Estado de Goiás opôs os presentes embargos de declaração (doc. 22).



    2. Em 10.4.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 25.4.2025.



    Em 15.4.2025, pela Petição/STF n. 51.348/2025, o Estado de Goiás requer “a retirada de pauta, a fim de que os declaratórios possam ser apreciados por Vossa Excelência, nos termos do art. 1.024, § 2º do CPC/2015 (..). Subsidiariamente, caso o escopo da inclusão em pauta seja o de receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno, requer igualmente a retirada de pauta, porquanto o ente estadual não foi previamente intimado para complementação das razões recursais, consoante prescreve o art. 1.024, § 3º, do CPC/2015” (fl. 5, doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Na petição dos embargos declaratórios, o Estado de Goiás requer “seja suprida a omissão e saneada a contradição apontada, a fim de que, considerando-se a premissa fática correta – de que a candidata não foi aprovada em todas as fases do certame, não tendo figurado na lista preliminar do concurso – sejam conferidos efeitos infringentes aos presentes declaratórios para julgar procedente a Reclamação proposta pelo Estado de Goiás, porquanto a decisão reclamada foi proferida em inobservância ao entendimento assentado por esta Corte Suprema por ocasião do julgamento da ADI 7.490/GO” (fl. 15, doc. 22).



    Este Supremo Tribunal assentou que o Relator poderá receber os embargos de declaração opostos como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, e deixar de intimar o agravante para complementar as razões recursais, quando o recurso atender ao disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): Preliminarmente, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC (RTJ 145/664 RTJ 153/834 AI 243.159-ED/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA AI 243.832-ED/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES Rcl 4.395-ED/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.), e destaco ser desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, pois atendida a exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC (ARE 953.024-ED/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES ARE 953.448-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN ARE 966.749-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA RE 955.845-ED/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.)” (ARE n. 1.000.456-ED-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2017).



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo: 



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. O requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual de julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora